Tribunal: STF
Processo: RHC 255668
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegada nulidade da decisão de pronúncia. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por José Campos da Rocha Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 979.483/AM (evento 61).



    O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada em testemunhos de ‘ouvir dizer’, em provas produzidas exclusivamente no inquérito e no “’princípio’ in dubio pro societate”. Sustenta a falta de indícios de autoria delitiva. Argumenta que “o Habeas Corpus ora impetrado deveria, sim, ter sido conhecido, pois, conquanto diante do trânsito em julgado de uma sentença de pronúncia, esta nunca produziu efeitos, pois é completamente nula, assim como o acórdão que a manteve”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem e da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. No mérito, pleiteia a despronúncia do recorrente (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 61):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. HABEAS CORPUS IMPETRADO MAIS DE 10 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Conforme consignado na decisão agravada, não é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado mais de 10 anos após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 



    3. Ainda que assim não fosse, da análise da decisão do Juízo de primeiro grau, verifica-se que foram apontados elementos suficientes para demonstrar os indícios de autoria. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça reputou inviável o conhecimento do writ lá impetrado, à seguinte consideração:



    “A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Isso, porque, conforme consignado no decisum agravado, não é possível conhecer do habeas corpus impetrado com o objetivo de despronunciar o réu pela ausência de fundamentos concretos de pronúncia que transitou em julgado há mais de 10 anos. 



    Destaco que, apesar de a defesa alegar o falecimento do advogado anterior, tem-se que foi interposto recurso especial contra a decisão do Tribunal de origem que manteve a decisão de pronúncia, demonstrando, dessa forma, que houve atuação da defesa na época em que a Corte estadual negou provimento ao recurso em sentido estrito.” (destaquei).



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).”(HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º.4.2014).



    Ademais, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de ausência de provas de autoria delitiva, tendo em vista que:



    “Ainda que assim não fosse, da análise da decisão de pronúncia, consta a existência de prova testemunhal afirmando que o agravante procurou as testemunhas para "encomendar" a morte da vítima, conforme os seguintes trechos (e-STJ fls. 34/36, grifei): 



    II Os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas carreadas aos autos, nesse sentido: 



    “que o réu Junhão procurou a testemunha com o objetivo de encomendar a morte de Adonal, sendo que fez a proposta de R$10.000,00 (dez mil reais) e três armas de fogo; que se negou a praticar o crime; ....; que o Junhão afirmou ao depoente que “queria pegar o neguinho” e o depoente para fazer o serviço”. (Dídimo, test de fls. 127). (grifo nosso) 



    “que o depoente foi procurado para executar a vítima Adonal; que o réu Wilcler procurou o depoente para encomendar o homicídio da vítima Adonal; que confirma a testemunha o procurou para encomendar o assassinato da vítima oferecendo primeiramente a quantia de R$2.000,00; esclarece que fora procurado no mês de agosto do ano de 2008; que na segunda o réu Wilcler ofereceu a quantia de R$5000,00; que o réu Wilcler afirmou que procurou o depoente a mando do réu José Campos, para executar a vítima Adonal” (Vanderlei, vulgo neguinho) (grifo nosso). 



    [...]



    Conforme se vê, a testemunha afirma que foi procurada pessoalmente pelo agravante para encomendar a morte da vítima, e a segunda testemunha somente corrobora tal testemunho, afirmando que foi procurada pelo corréu a mando do recorrente. 



    Assim, entendo que foram apontados elementos suficientes para demonstrar os indícios de que o réu seria o autor do crime. Dessa maneira, não se vislumbra a ilegalidade arguida pela defesa”.



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente